Tribunal: TJSP
Processo: 0902911-77.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
R ESTADUAL No 432/85 – ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO MÍNIMO – INADMISSIBILIDADE.
1. A expressão "salários mínimos" do art. 3o, § 1o, da LCE no 432/85, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, pois afronta a norma prevista no art. 7o, IV, CF, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Precedentes do STF. Súmula Vinculante no 04.
2. Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.179/12 com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2010, regulamentando a matéria. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0902911-77.2012.8.26.0506; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 432/85 – ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO MÍNIMO – INADMISSIBILIDADE.
1. A expressão "salários mínimos" do art. 3o, § 1o, da LCE no 432/85, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, pois afronta a norma prevista no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 432/85 – ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO MÍNIMO – INADMISSIBILIDADE.
1. A expressão "salários mínimos" do art. 3o, § 1o, da LCE no 432/85, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, pois afronta a norma prevista no art. 7o, IV, CF, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Precedentes do STF. Súmula Vinculante no 04.
2. Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.179/12 com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2010, regulamentando a matéria. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0902911-77.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VERGINIA
FIGUEIRA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0902911-77.2012.8.26.0506 -Voto no 29.220
2
VOTO No 29.220
APELAÇÃO No 0902911-77.2012.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: VERGÍNIA FIGUEIRA
APELADA: SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Juíza de 1a Instância: Lucilene Aparecida Canella de Melo
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA
SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
No
432/85

ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
SALÁRIO
MÍNIMO INADMISSIBILIDADE.
1. A expressão “salários mínimos” do art. 3o, § 1o, da LCE no
432/85, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988,
pois afronta a norma prevista no art. 7o, IV, CF, que veda a
vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Precedentes do
STF. Súmula Vinculante no 04.
2. Superveniência da Lei Complementar Estadual no 1.179/12 com
efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2010, regulamentando a
matéria. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso
desprovido.

A r. sentença de fls. 242/245, cujo relatório se
adota, julgou improcedente pedido de condenação da ré no pagamento de
adicional de insalubridade incidente sobre dois salários mínimos, nos termos da
LCE no 432/85.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, insiste nos termos da inicial sustentando que a
base de cálculo do adicional de insalubridade deva corresponder a dois salários
mínimos desde os cinco anos contados retroativamente ao ajuizamento da ação
(fevereiro/12) até a aplicabilidade da LCE no 1.179/12.
Recurso processado, com contrarrazões (fls.
259/260), ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0902911-77.2012.8.26.0506 -Voto no 29.220
3

É o relatório.
Merece confirmação a r. sentença apelada.
Ao contrário do que sustenta a apelante, a
SPPREV não foi excluída do polo passivo da relação jurídica processual,
conforme expressamente reconhecido no início da fundamentação da sentença
recorrida (fls. 243), razão pela qual não se conhece da apelação nessa parte, à
falta de gravame e interesse recursal.
O adicional de insalubridade percebido pela
autora, previsto no art. 3o da LCE no 432/85, era calculado da seguinte forma:
“Artigo 3o
O adicional de insalubridade será pago ao
funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus
máximo, médio e mínimo, em percentuais de, respectivamente,
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por
cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 2 (dois)
salários mínimos.
§ 1o
O valor do adicional de que trata este artigo será
reajustado sempre que ocorrer a alteração no valor do salário
mínimo.” (grifei)
No entanto, a definição da base de cálculo do
adicional de insalubridade foi submetida ao crivo do Colendo STF, que
reconheceu que a expressão “salários mínimos” contida no dispositivo acima
reproduzido não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, pois afronta
a norma prevista no art. 7o, IV, CF, que veda a vinculação do salário mínimo para
qualquer fim (STF Tribunal Pleno, RE no 565.714-SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j,
em 30/04/08).
Nesse sentido foi editada a Súmula Vinculante
n° 04, do teor seguinte: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário
mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0902911-77.2012.8.26.0506 -Voto no 29.220
4
Com efeito, muito embora o Colendo STF tenha
reconhecido que a expressão “salários mínimos”, contida no art. 3o, § 1o, da Lei
Complementar Estadual no 432/85, não foi recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, a Súmula Vinculante n° 04 veda expressamente a atuação do
órgão judicial como legislador positivo, substituindo os critérios definidos em lei.
Assim, conquanto inconstitucional a vinculação
da vantagem ao salário mínimo, a orientação desta E. Câmara era de que deveria
ser mantida inalterada a expressão monetária equivalente a dois salários mínimos
da base de cálculo do adicional de insalubridade até que sobreviesse lei
regulamentando a matéria para que não houvesse prejuízo aos servidores, que
deixariam de perceber o benefício.
De fato, sobreveio a lei em questão, qual seja, a
LCE no 1.179/12, que alterou a redação do art. 3o da LCE no 432/85, assim
dispondo:
“Artigo 1o - O artigo 3o da Lei Complementar no 432, de 18 de
dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 3o - O adicional de insalubridade será pago ao
funcionário ou servidor de acordo com a classificação
nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo,
respectivamente, aos seguintes valores:
I - a partir de 1o de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e
oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00
(cento e dois reais);
II - a partir de 1o de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e
trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$
108,00 (cento e oito reais);
III - a partir de 1o de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e
trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$
109,00 (cento e nove reais);
IV - a partir de 1o de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos
e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80
(duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$
124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).
Parágrafo único - O valor do adicional a que se refere este
artigo será reajustado, anualmente, no mês de março, com
base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE.' (NR)
Artigo 2o - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar
correrão
à
conta
das
dotações
próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0902911-77.2012.8.26.0506 -Voto no 29.220
5
consignadas
no
orçamento
vigente,
suplementadas,
se
necessário.
Artigo 3o - Esta lei complementar entra em vigor na data
da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1o de
janeiro de 2010” (destaques acrescidos).
Sendo assim, com a superveniência de lei
regulamentando a matéria, por meio da LCE no 1.179/12, de rigor a
improcedência da pretensão inicial, pois o que a autora pretende, em última
análise, é a “atualização” do salário-mínimo anteriormente tomado por base de
cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com o reajuste anual de cada
período citado na inicial, o que é incabível na esteira do entendimento assentado
pela Suprema Corte.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados majorados para
15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, com a ressalva do
art. 98, § 3o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator